Tribunal: STF
Processo: AI 457550
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Absorção,
por lei, de gratificação já incorporada aos proventos do servidor.
3. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta
Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento